Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. POUCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES E HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à fração mínima.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) aferir se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) verificar se a conduta praticada seria atípica, nos termos do julgamento do STF do Tema de Repercussão Geral 506; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. O crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é considerado de ação múltipla e resta consumado no momento da realização de quaisquer das condutas descritas no caput ou nos parágrafos do mencionado artigo.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. Inobstante à quantidade relativamente pequena do entorpecente encontrado (40,16g de maconha), mesmo em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral 506 (RE 635659), em 26.06.2024, ao analisar as circunstâncias do caso verifica-se que há elementos que indicam o intuito de mercancia, considerando ter sido encontrada com a maconha uma balança de precisão que atestou resquícios de cocaína.
7. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o réu possui pretérita condenação pela prática de roubo, bem como passagem pela VIJ por ato infracional grave, a denotar sua dedicação às atividades criminosas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.